Tribunal: TJBA
Processo: 8025037-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025037-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: LICIA MARIA SA PEREIRA FROES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FALCAO MESQUITA DE MATTOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor e Saúde Suplementar. Agravo de Instrumento. Plano de saúde anterior à Lei n.º 9.656/1998. Recurso contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante autorizasse e disponibilizasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o serviço de assistência domiciliar (home care), com acompanhamento de técnico de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, cama hospitalar, fraldas geriátricas e luvas, por profissionais credenciados da própria rede. O contrato de plano de saúde anterior à Lei n.º 9.656/1998 submete-se plenamente ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.º 608/STJ. A Resolução Normativa ANS n.º 465/2021, em seu art. 13, parágrafo único, impõe a cobertura da internação domiciliar substitutiva de hospitalização independentemente de previsão contratual, distinguindo-a da assistência domiciliar de caráter ambulatorial, que depende de negociação ou previsão contratual. Os elementos da realidade fática em análise, situação de internação ativa da agravada, quadro clínico de maior complexidade e prescrição de serviço que compreende técnico de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, cama hospitalar, fraldas geriátricas e luvas, afastam, em sede de cognição sumária, a caracterização do serviço como mera assistência domiciliar de caráter ambulatorial, aproximando-o da internação domiciliar substitutiva de hospitalização. A cobertura é obrigatória uma vez solicitada pelo médico assistente, nos termos do art. 6º, §1º, I, da RN ANS n.º 465/2021, não sendo lícito à operadora opor avaliação técnica própria para afastar a prescrição médica. A cláusula contratual que exclui a cobertura do serviço prescrito é inaplicável ao caso, por configurar restrição abusiva à prestação de serviço essencial à preservação da saúde do beneficiário, em violação ao art. 51, IV, do CDC e à ratio da Súmula n.º 302/STJ. A ausência do home care como procedimento autônomo no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não elide a obrigação de cobertura da internação domiciliar substitutiva, que decorre da própria norma regulatória setorial. Configuradas a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano de natureza existencial à sua saúde e integridade física, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.º 8025037-67.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como agravada,
LICIA MARIA SÁ PEREIRA FROES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .